Tribunal: TJDFT
Processo: 0024239-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024239-86.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA NAZARETH DANTAS DE FREITAS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 15807630, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) (ID 24457936). A Corte Especial do STJ, ao julgar o paradigma, firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. De outro lado, no caso concreto, o acórdão recorrido concluiu que (ID 98693770): Embora o Embargante tenha razão no que tange ao arbitramento dos honorários tendo-se por base o valor da causa, não houve pedido em seu apelo (ID 5357032) nesse sentido. Após reanálise do apelo do Embargante, verifica-se que suas razões resumem-se à inversão dos ônus de sucumbência, sem qualquer referência ao arbitramento dos honorários por apreciação equitativa contido na sentença. Não poderia o acórdão, portanto, reformar a sentença naquele ponto, sob pena de incorrer em julgado extra petita. Nesse contexto, considerando a delimitação da controvérsia, as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, revogo a decisão de ID 24575359, para submeter à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019